Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Incabível falar em absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Inadmissível a desclassificação da conduta criminosa para o delito de furto simples, pois comprovada a violência e grave ameaça com o emprego de arma branca para garantir a detenção da coisa. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.